Tribunal: STF
Processo: HC 261178
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Regime de cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Quantidade de drogas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Beatriz Cristina Dantas da Silva Marrama contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.908.275/SP.



    O Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fixar a pena da paciente em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 4). 



    Ato contínuo, a Sexta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo, que colimava o abrandamento do regime prisional (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime prisional ante a ausência de fundamentação idônea para fixação do regime intermediário. Assevera que “a mera fixação da pena-base acima do mínimo legal não basta para impor regime mais severo”. Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a fixação de regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 7 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.



    2. Na hipótese, embora a recorrente haja sido condenada ao cumprimento de pena que permitiria o regime aberto, as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas.



    3. Com efeito, o art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    4. Agravo regimental não provido.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente são sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    O Superior Tribunal de Justiça afastou o pedido de abrandamento do regime de pena, à seguinte consideração (evento 5):



    “(...)



    A despeito dos argumentos despendidos pela agravante, entendo que não lhe assiste razão.



    Na decisão agravada, apliquei a minorante do tráfico e tornei a reprimenda imposta definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mais multa. Em relação ao regime, fixei o semiaberto pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Confira-se (fl. 608):



    Como consectário da redução efetivada na pena da acusada, deve se proceder ao ajuste no regime inicial do seu cumprimento. Se, por um lado, a ré foi condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, era tecnicamente primária ao tempo do delito e foi beneficiada com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por outro, teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal. Assim, entendo que deve ser fixado o regime inicial semiaberto disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Enfatizo que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto.



    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012).



    Ressalto que, na hipótese, embora a recorrente haja sido condenada ao cumprimento de pena que permitiria o regime aberto, as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade de drogas apreendidas.



    Com efeito, o art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". 



    Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    No caso vertente, a autoridade apontada como coatora manteve o regime prisional mais gravoso - semiaberto -, porquanto existente circunstância judicial desfavorável, que resultou na fixação da pena-base em 7 anos pela quantidade de droga apreendida – 9.970 kg de haxixe, acondicionados em 133 tabletes. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionado somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas - inclusive a quantidade e natureza da droga - e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 09.05.2022); E ainda, ”A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, torna impertinente o enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (HC 232.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 07.12.2023). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (...)” (HC 233.553 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.11.2023). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente